Tribunal: STF
Processo: HC 249134
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Nulidades. Juiz das garantias. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Evandir Jesus Gonçalves e Luiz Paulo Borges Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 202.421/MT (evento 7).



    É o relatório. Decido.



    A petição inicial do habeas corpus não foi devidamente instruído com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, da decisão de manutenção da prisão preventiva, do recebimento da denúncia e do inteiro teor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso no HC nº 1015707-71.2024.8.11.0000. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente